Tribunal: CARF
Processo: 13982.000326/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000326/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.582 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
MARCON VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
Verificado que a fiscalização cumpriu os requisitos formais e materiais
estabelecidos pelas normas legais de regência, não há que se falar em nulidade
da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. OPERAÇÕES POR
CONTA PRÓPRIA.
Verificada a omissão de receitas da atividade, correto o procedimento fiscal de
tributar com o percentual do lucro presumido relativo as operações de venda de
produtos por conta própria (8% sobre o valor da operação), cabendo ao
contribuinte fazer prova de que o percentual a ser aplicado seja de 32% sobre a
comissão omitida, algo que não conseguiu fazer.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, mediante a fragmentação das
receitas da empresa, correta a aplicação da multa no percentual de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e dos autos de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000326/2010-52
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem relatar o ocorrido nos autos, inicio por transcrever o relatório da decisão
de primeira instância, objeto de recurso voluntário por parte da Interessada supra identificada,
ora dirigido a este Conselho.
Eis o relatório:
Relatório
MARCON VEICULOS LTDA (contribuinte - autuada), com fulcro no art.15 do
Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Trata-se de autos de infração, fls. 2-91, relativo ao IRPJ e Reflexos, anos
calendário de 2005 a 2007, no valor total de R$ 5.937.723,01 (inclusos multa
de oficio de 150% e juros de mora à taxa Selic, calculados até março/2010).
I) DA AUTUAÇÃO
Consoante Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 1025-1039, a
Fiscalização apurou:
(...)
3.1 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE
COMPRA
E
DE
VENDA
DE
VEÍCULOS
(PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS/COMISSÕES/DIRFs) — ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 -
ANEXO I (fls. 987 a 988).
A Fiscalização promoveu uma análise em contribuintes (instituições financeiras
e bancárias) que declararam a promoção de retenções de IR- Imposto de
Renda, conforme respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRFs (fls. 916/939), sobre os pagamentos realizados ao contribuinte
MARCON VEÍCULOS LTDA., por prestação de serviços de agenciamento
financeiro, em que este recebia comissões. Os valores são aqueles constantes
do Anexo I, às fls.987 a 988.
(...)
Assim, a Fiscalização considerou como omissão de receitas oriundas de
atividades de agenciamentos (comissão sobre financiamento/venda de
veículos), parte dos valores identificados nas mencionadas DIRFs, uma vez
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

que, intimado a prestar esclarecimentos (TIF n° 0005, item 2 - fls. 105), o
contribuinte o fez de forma incompleta, não obtendo êxito em demonstrar que, a
cada registro na DIRF, houvesse a emissão da respectiva nota fiscal e sua
tributação, conforme tratado acima. Também não se preocupou o autuado em
desdizer a existência dos pagamentos, conforme informados pelas fontes
pagadoras e apurados pelos dados das DIRFs.
A Fiscalização promoveu o lançamento com base no lucro presumido dessas
receitas omitidas, aplicando-se o percentual de 32% para determinação da
base de cálculo a ser tributada.
Considerando a natureza da infração apurada, foram efetuados os lançamentos
reflexos relativamente à CSLL, PIS e COFINS devidos.
3.2 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE COMPRA E DE VENDA
DE VEÍCULOS — ANEXO II— ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 - (fls.
989 a 994).
A Fiscalização promoveu a análise na documentação apresentada pelo
contribuinte e elaborou a planilha constante do anexo II (fls. 989 a 994),
indicando as operações de compra e venda de veículos realizadas pela
autuada, onde se apurou a receita que não foi oportunamente oferecida à
tributação.
Por meio da declaração prevista no parágrafo 2° do artigo 11 da Lei n°
9.311/96, verificou-se que a fiscalizada foi titular de movimentação bancária
junto aos Bancos relacionados, dai o motivo de solicitarmos os extratos
bancários das contas de depósito mantidas pela autuada junto a essas
instituições bancárias.
(...)
A Fiscalização, de posse dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte,
elaborou as mencionadas planilhas, conforme os Termos de Intimações
emitidos no decorrer da ação fiscal, relacionando os depósitos bancários
objeto de averiguações.
Registre-se que os depósitos eram efetuados em contas bancárias que NÃO
estavam contabilizadas (apenas a conta do Banco Real passou a ser
contabilizada em janeiro de 2007) e as Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte
eram contabilizadas em contra-partida à conta CAIXA na data de suas
respectivas emissões.
Objetivando comprovar a origem e a natureza de parte dos depósitos
bancários, através de suas manifestações de fls. 408, em 11/11/2009, e de fls.
524, em 18/11/2009, o sujeito passivo apresentou 03 planilhas fornecidas pelas
instituições financeiras Banco Itaú S/A (fls. 409/414), Banco Finasa S/A
(fls.495/497) e BV Financeira (fls. 525/527), possibilitando a vinculação de
uma série de depósitos, no Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Itaú
(listados no anexo II, fls. 989/994) a tais planilhas.
Em decorrência desta vinculação (comprovação da origem), os respectivos
registros dos depósitos nas contas bancárias foram "marcados" como
"comprovados" no anexo ao TIF no 0007, fls. 151/172, (BV COMPROVADO,
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

FINASA COMPROVADO e ITAU COMPROVADO) e passaram a ser tratados
no anexo II (fls. 989/994).
Através da análise das planilhas bancárias (fls. 409/414, 495/497 e 525/527),
pôde-se concluir, pela coincidência de valores e data, que os créditos nas
contas bancárias do autuado se referiam a depósitos da BV Financeira, Finasa
e Real, por conta de operação de venda realizada pela Marcon Veículos.
Conforme se verifica à fls. 989/994, o anexo II identifica os dados dos depósitos
bancários (item, data, histórico bancário, valor e nome do banco), os nomes
das instituições financeiras (autoras dos depósitos), os nomes e/ou CPF dos
adquirentes de veículos (clientes) e número do contrato firmado com a
instituição financeira.
(...)
Importante frisar que os valores foram liberados pelas Financeiras diretamente
nas contas bancarias do sujeito passivo, podendo se presumir, na falta de prova
em contrario, ser este o titular dos recursos.
No anexo II, os históricos dos lançamentos bancários grafados como "leasing"
sugerem que a natureza do crédito não seja receita por venda de mercadorias,
o que não é verdade. Atente-se para o fato de que a operação de crédito ocorre
entre o adquirente do veiculo e a instituição financeira, ou seja, em decorrência
da operação de venda, as Financeiras passaram a ser credoras dos clientes da
Marcon Veículos.
Por outro lado, não se sustenta a tese do sujeito passivo, que ao elaborar os
demonstrativos de fls. 415/420, 498/499 e 530/531, quis convencer esta
Auditoria Fiscal de que, em relação As planilhas fornecidas pelas instituições
bancárias, era apenas intermediário nos negócios e que os valores creditados
na sua conta foram repassados para os supostos proprietários dos veículos.
Através do TIF n° 0007 (fls. 149), o contribuinte foi intimado a comprovar a
sua alegação de mero intermediador de negócios. Foi cientificado que, na
negativa desta comprovação, especialmente pela ausência de .prova do repasse
dos valores aos supostos proprietários dos veículos, se tomaria como operação
de vendas de veículos próprios, atribuindo-se custo "zero'" de aquisição dos
mesmos.
Não apresentou qualquer documento que embasasse suas alegações. Não há a
mínima prova de repasse dos recursos creditados em suas contas bancarias aos
alegados proprietários dos veículos, e sequer apresentou qualquer contrato ou
outro documento que apontasse nesta direção. Portanto, não comprovou que os
recursos depositados em suas contas bancárias eram de titularidade de
terceiras pessoas.
As notas fiscais de recebimento de comissões (fls. 812/876), indicadas nas
planilhas elaboradas pelo sujeito passivo (fls. 415/420, 498/499 e 530/531),
não corroboram as suas alegações. Não há qualquer vinculação entre o nome
das pessoas que pagaram comissão e dos clientes relacionados no anexo II
(fls.989/994). Tampouco esses nomes figuram ou têm qualquer relação com
aqueles constantes nos "Certificados de Registro de Veículos" de fls. 421/495,
500/523 e 532/564, apresentados pelo autuado.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Em decorrência da infração acima relatada, a Fiscalização promoveu o
lançamento com base no lucro presumido dessas receitas omitidas, aplicando-
se o percentual de 8% para determinação da base de cálculo a ser tributada.
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade do contribuinte
(comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre a entrada e
saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova documental
inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja, custo NÃO
comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e, por assim dizer, haveria uma
certa incoerência, à medida que a norma que existe para favorecer, acabaria
por prejudicar o contribuinte.
Diante disso, a Fiscalização trouxe o entendimento de atividade comercial na
regra geral, ou seja, sobre a receita auferida aplica-se a presunção de 8% para
se determinar a base de cálculo.
(...)
Do dispositivo acima transcrito emerge a presunção de que os valores
creditados em conta de depósito, ou de investimento, mantidas junto a
instituições financeiras, cuja origem foi comprovada (conhece-se o ramo de
atividade e negócio que originaram aqueles recursos), mas que não foram
considerados na determinação da base de cálculo dos tributos a que está
sujeito o contribuinte, se constituem em receita omitida.
Considerando a natureza da infração apurada, foram efetuados os lançamentos
reflexos relativamente à CSLL, PIS e COFINS devidos.
3.3 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE COMPRA E DE VENDA
DE VEÍCULOS —ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 -ANEXO III
(fls.995 a 1.007)
A Fiscalização promoveu a elaboração do Anexo III (fls. 995/1.007), onde há a
relação dos depósitos que foram efetivados nas contas bancárias junto ao
Banco Bradesco HSBC, Itaú, Safra e Santander, cuja demonstração
individualizada das operações a que se referem não foi de forma inequívoca
demonstrada.
Em relação aos itens constantes do anexo III, a derradeira intimação para
comprovação da origem e natureza dos depósitos bancários se deu através do
TIF no 0008, item 1, fls. 185, tendo o sujeito passivo, através do documento de
fls. 567, respondido à intimação, apenas para informar que os valores que
transitaram em suas contas bancárias referem-se exclusivamente à
comercialização de veículos.
(...)
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade do contribuinte
(comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre a entrada e
saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova documental
inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja, custo NÃO
comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e, por assim dizer, haveria uma
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

certa incoerência, à medida que a norma que existe para favorecer, acabaria
por prejudicar o contribuinte.
Diante disso, a Fiscalização trouxe o entendimento de atividade comercial na
regra geral, ou seja, sobre a receita auferida aplica-se a presunção de 8% para
se determinar a base de cálculo.
(...)
3.4 APLICAÇÃO INDEVIDA DO COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO —ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 -ANEXO IV e V (fls.1.008
a 1.020)
Consoante DIPJ de fls. 877/915 e DCTF de fls. 940/951, nos quatro trimestres
de cada ano-calendário de 2005, 2006 e 2007, o sujeito passivo utilizou-se de
coeficiente menor do legalmente previsto para determinação do lucro
presumido e da base de cálculo da CSLL.
Na atividade de compra e venda de veículos (anexo IV) o percentual a ser
aplicado para determinação do lucro presumido deve ser de 32% sobre a
diferença das saídas e entradas (venda e custo) de cada veiculo. Neste caso,
conforme DIPJ, o sujeito passivo aplicou o percentual de 8% sobre a diferença
das saídas e entradas (vendas —custo), reduzindo indevidamente o tributo a ser
recolhido.
Aplicou sobre as receitas de prestação de serviço (anexo V) o percentual de
16%, contrariando a legislação, que estipula o percentual de 32% para
determinação do lucro presumido.
Quanto à determinação da base de cálculo da CSLL o sujeito passivo utilizou
indevidamente a alíquota de 12% sobre parte de sua receita, enquanto o
correto seria 32%.
Desta forma, o lançamento, no que se refere à infração ora relatada, apura as
diferenças de alíquotas, conforme tratado acima.
3.5 OUTRAS RECEITAS — RECEITA DE ALUGUEL — ANOS CALENDÁRIO
2005, 2006 e 2007 - ANEXO VI (fls. 1.021 a 1.022)
No período de 01/2005 a 12/2007, o sujeito passivo deixou acrescentar à base
de cálculo do lucro presumido o valor referente a receitas de alugueis de
imóveis de sua propriedade.
A constatação de que o autuado recebeu aluguel se deu através da análise das
declarações prestadas pela imobiliária e contratos que estão juntados às
fls.290/306.
Referidas declarações e contratos de aluguel foram apresentados `a
Fiscalização pelo sujeito passivo em atendimento ao TIF n° 0005 (fls. 105).
Os valores recebidos a titulo de aluguel encontram-se detalhados mês a mês,
por imóvel, na planilha de fls. 1.021/1.022 (anexo VI). Registre-se que os
mesmos não foram contabilizados.
(...)
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

4. DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO - IRPJ.
Conforme estabelecido no item 3 supra, os valores auferidos pelo contribuinte,
que não foram oferecidos oportunamente à tributação, foram, agora, adotados
pela Fiscalização na constituição do crédito tributário de IRPJ e seus reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) do período de 01/2005 a 12/2007, conforme Auto de
Infração (fls. 1/92).
Nas receitas em que a Fiscalização, diante dos documentos apresentados pelo
contribuinte, dos demais elementos e informações conhecidas, pôde determinar
as parcelas oriundas da prestacão de servicos (DIRFs, item 3.1), aplicou-se no
cálculo do IRPJ o percentual de presunção de 32 %.
Relativamente às demais receitas em que não foram comprovados os custos dos
veículos (item 3.2 e 3.3), muito embora o contribuinte ter o ramo de atividade
destacado como "Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
usados — CNAE 45.11- 1/02", entendeu a fiscalização que assumi-los como
"zero" seria equivocado. Aplicou, portanto, como regra geral, o percentual de
8% para apuração da base de cálculo a ser aplicada na determinação do IRPJ.
A base de cálculo determinada pela forma descrita acima, foi acrescido o valor
da receita de aluguel, conforme exposto no item 3.5.
Os demonstrativos dos valores apurados (tributos e bases de cálculo) estão
anexados às fls. 1/92 (auto de infração) e anexos I a VI (fls. 987/1.022).
(...)
6. DA MULTA DE OFICIO
A multa de oficio considerada na presente autuação, para todas as infrações,
foi a de 150 %, pelos fundamentos a seguir aduzidos.
A conduta do contribuinte de omitir receitas referentes à prestação de serviços,
vendas de veículos e alugueis teve por desiderato impedir o conhecimento por
parte da administração tributária do total das receitas auferidas pelo autuado.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por
todo o período abrangido por esta autuação, qual seja, anos calendários de
2005 a 2007, o que demonstra que não houve um mero erro de fato, mas sim,
uma conduta dolosa e sistemática.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na
presente autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados
pelo contribuinte, a saber:
(...)
Percebe-se que nos 3 anos seguidos, 2005 a 2007, o contribuinte não tributou
aproximadamente 75% de suas receitas, ou seja, manteve conduta contumaz de,
em tese, sonegar a maior parte de suas receitas ao conhecimento e tributação
do Fisco Federal.
Por absurdo que seja, o contribuinte chegou às proximidades de R$ 30 milhões
em receitas omitidas, sendo a maior parte referente a venda de mercadorias
(veículos), conforme tratado nos itens 3.2 e 3.3, acima.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Quanto aos recebimentos declarados em DIRFs de instituições bancárias, é
mais uma vez inegável a ação do contribuinte em omitir também essas receitas,
uma vez que reconheceu apenas parte delas, emitindo notas fiscais e efetuando
a contabilização de forma parcial (item 3.1 deste Termo).
Da mesma forma, não há justificativa a atenuar a conduta do autuado de
deixar de contabilizar e tributar a receita de aluguel de seus imóveis (item 3.5).
Não bastasse a enorme omissão de receita, o contribuinte se valeu de outro
artificio para reduzir ainda mais o tributo a pagar. A fiscalização, pela postura
do autuado frente as suas obrigações fiscais, é levada a concluir que a
utilização de alíquotas menores do que as legais para a apuração das bases de
cálculo (item 3.4), sobre a ínfima receita declarada, se deu, também, por ato de
má-fé.
Agindo deste modo, o autuado incorreu no disposto no artigo 71 da Lei n°,
4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual trás no seu bojo a definição de
sonegação.
(...)
Por fim, cabe relembrar que o contribuinte NÃO efetuou, ao longo dos 03 anos
fiscalizados, qualquer registro contábil de sua verificada e significativa
movimentação bancária — 5 (cinco) instituições bancárias (exceto a conta
bancária mantida no Itat".4 que passou a ser escriturada em janeiro de 2007).
Pelo que a multa aplicada foi a de 150 %.
II) DA IMPUGNAÇÃO
[...]
Apesar da farta comprovação da origem dos depósitos e da juntada de
elementos de convicção por parte do contribuinte, a autoridade tributária
desconsiderou parte da comprovação apresentada e incorreu em equívocos na
apuração da matéria tributável que devem ser apreciados por esse colegiado
administrativo de julgamento.
Conforme adiante será demonstrado, o mencionado lançamento não pode
prosperar, pois está eivado de vícios que o tornam nulo de pleno direito,
merecendo seja cancelado ou adequando-se a matéria tributável aos
dispositivos da legislação tributária vigente.
02. DAS PRELIMINARES:
02.01 — DA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AOS FATOS GERADORES DO 1°
TRIMESTRE DO ANO CALENDÁRIO 2005.
A jurisprudência administrativa consolidou-se no sentido de que os tributos
cujo lançamento é por homologação, tem sua decadência reconhecida
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, forte na
exegese do art.150, § 40 do Código Tributário Nacional.
Excetuam-se os casos em que haja a comprovação de dolo, fraude ou
simulação em que o dies a quo se desloca para o primeiro dia do exercício
seguinte aquele que o lançamento poderia ser efetuado, segundo a melhor
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

exegese do mesmo art.150, § 40 e do art. 173, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional.
Conforme se demonstrará adiante em tópico especifico, embora tenha sido
aplicada pela fiscalização, a multa qualificada de 150%, não há nos autos
qualquer comprovação de dolo, fraude ou simulação, que posa ensejar a
exasperação da multa de oficio.
Desta forma, considerando-se que a ciência do lançamento de oficio ocorreu
em 12/04/2010, os fatos geradores até 31/0312005 já estavam abrangidos pela
decadência, invalidando o lançamento relativo ao 1° Trimestre de 2005 para o
IRPJ e CSLL, e, 01/01 a 31/03/2005 para o PIS e COFINS.
Destarte, para eventuais parcelas remanescentes do crédito tributário após o
julgamento da impugnação, devem os lançamentos ser adequados, afastando-se
a exigência relativa aos fatos geradores do 10 Trimestre de 2005. (sic)
02.02 — DA INCORRETA ADOÇÃO , DE CRITÉRIO JURÍDICO PARA
EXIGÊNCIA RELATIVA À OMISSÃO DE RECEITAS DA VENDA DE
VEÍCULOS.
Conforme se depreende de todas as intimações efetuadas pelas autoridades
fiscais durante o procedimento fiscal, a linha de investigação adotada foi a
indagação sobre a origem dos depósitos e créditos bancários da fiscalizada nos
anos calendários 2005 a 2007.
Neste desiderato, solicitou a fiscalização por diversas vezes a comprovação que
a seu ver não foi levada a contento pela fiscalizada, da origem dos depósitos e
créditos bancários.
Sendo assim, a teor do art. 42 da Lei n° 9.430/96, poderia arbitrar como
receita omitida o valor correspondente aos créditos cuja origem não teria sido
comprovada, não havendo qualquer ônus adicional para a fiscalização, de
comprovar a sua acusação.
No entanto, conforme se depreende dos autos de infração (fls. 02/89) e do
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal (fls.1025/1039),
a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96, não foi utilizada pela
fiscalização, julgando esta ter comprovado diretamente a omissão de receitas
na venda de veículos.
Ocorre que a empresa fiscalizada comprovou com documentação robusta a
origem dos depósitos, invertendo-se novamente o ônus da prova para que a
fiscalização carreasse aos autos, provas inequívocas da ocorrência da omissão
de receitas pela venda de veículos usados em conta própria.
Não foi o que ocorreu. Usando um sofisma em relação aos depósitos bancários,
considerou-os comprovados mas considerou todos os créditos como omissão de
receita da venda de veículos, sem aprofundar as investigações em relação aos
fatos apurados.
Assim, adotou por extensão a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
sem estender as investigações em relação às comprovações realizadas,
lançando por presunção inexistente, a omissão de receitas da venda de veículos
usados.
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Destarte, pela adoção de critério jurídico incorreto, através de utilização de
presunção inexistente e falta de investigação da verdadeira natureza das
operações, é de ser cancelado integralmente o lançamento relativo aos tópicos
3.2 (fls. 1029/1032) e 3.3 (fls. 1032/1034) do Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal, relativos à omissão de receitas da
atividade de compra e venda de veículos.
A preliminar aqui arguida, embora se confunda em parte com o mérito desta
matéria, deve ser analisada de forma individualizada e apartada, pois revela a
impropriedade do critério jurídico adotado, fulminando de nulidade o
lançamento respectivo.
03. DO MÉRITO:
A autoridade fiscal incorreu em diversos equívocos de avaliação dos elementos
apresentados e interpretação da legislação tributária que invalidam em grande
parte lançamento impugnado, conforme se verá a seguir.
03.01. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS — ANEXO II — ITEM 3.2 TERMO DE
VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Conforme já relatado no tópico 02.02 das preliminares, a maior parte do
procedimento fiscal, teve por escopo indagar sobre a origem dos créditos e
depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96 (vide intimações
fls.98, 100, 105, 126, 149 e 185).
A fiscalizada com o firme propósito de colaborar na elucidação dos fatos,
procurou de todas as formas comprovar a origem dos créditos em suas contas
bancárias, tendo carreado considerável quantidade de documentos, conforme
se observa das fls. 228/233; 234/278; 408/494 — Banco Itaii; 495/523- Finasa;
524/564 — BV Financeira.
• Os documentos apresentados, comprovaram de forma irretorquivel que
grande parte da origem dos créditos e depósitos nas contas correntes da
empresa fiscalizada, tem origem na intermediação da compra e venda de
veículos usados na modalidade consignação ou apenas a intermediação pura e
simples para obtenção de empréstimos bancários entre as partes (comprador e
vendedor do veiculo).
(...)
Destarte, não tendo as autoridades fiscais contribuído com um só documento
comprobatório que pudesse lastrear suas conclusões, impende considerar a
total improcedência do lançamento de oficio, em relação aos valores constantes
do Anexo II. (fls. 989/994) - item 3.2 do TVEPF (fls. 1029/1032).
03.02. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS — ANEXO III — ITEM 3.3 TERMO DE
VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A semelhança do que ocorreu em relação ao tópico anterior, sem aprofundar a
auditoria em relação às contas bancárias concluiu a fiscalização de que os
demais depósitos bancários que foram objeto de indagação, independentemente
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

de sua origem, seriam todos decorrentes de operações da comercialização de
veículos em conta própria.
Tal suposição, sem lastro em qualquer outro documento de prova e sem que a
fiscalização lançasse mão da presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96, implica
em utilização de presunção inexistente no ordenamento jurídico tributário e na
nulidade da acusação fiscal.
Considerando que a fiscalização adotou este meio de presumir a omissão de
receitas, deveria aprofundar a investigação sobre cada crédito bancário, fato
que redundaria na comprovação da efetiva natureza jurídica de cada crédito,
convalidando assim as conclusões exaradas no lançamento de oficio.
Por outro lado, considerando o texto autoexplicativo contido nos extratos
bancários, deveriam ao menos serem considerados como créditos/depósitos
comprovados, os valores abaixo relacionados, contidos na planilha
denominada Anexo III (fls. 995/1007), cuja infração encontra-se descrita no
item 3.3 do Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal -
TVEPF (fls.1032/1033):
(...)
Tendo o contribuinte comprovado ao menos de forma indiciária a origem dos
depósitos, inverte-se novamente o ônus da prova cabendo 6 autoridade fiscal,
perquirir e indagar a quem de direito, para apurar a verdadeira natureza
jurídica dos depósitos, tributando-os de acordo com as normas especificas se
for o caso.
Não é possível a tributação com base na presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430/96, presumir a omissão de receitas da venda de veículos se o contribuinte
regularmente intimado, apresentou documentos que evidenciam a origem do
recurso com identificação do remetente ou depositante do numerário e
informando a causa da operação.
Não havendo concordância com os elementos apresentados, cabe à autoridade
fiscal comprovar através de novos elementos coligidos junto às partes
intervenientes da operação que a causa e origem apontada pelo contribuinte,
tem natureza jurídica diversa.
Não é admissivel a cômoda posição de recusa dos elementos apresentados sob
argumento de falta de comprovação, pois se tratando de presunção simples,
admite a prova em contrário.
Tendo esta sido apresentada pelo contribuinte, ao menos de forma indiciária,
cabe ao Fisco comprovar a verdadeira natureza jurídica do depósito/crédito e
tributá-lo na forma da legislação especifica — intermediação de venda;
intermediação de financiamento; venda efetiva, etc.
Diante do exposto, devem ser excluídos os valores dos depósitos que foram
comprovados pelo recorrente, por falta de subsunção A norma hipotética
prevista no art.42 da Lei n° 9.430/96 e ausência de investigação complementar
pela autoridade fiscal.
Adicionalmente e dada a exiguidade de tempo para a elaboração da defesa
administrativa, apresenta a impugnante os elementos constantes do Anexo "B",
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

onde estão colacionados apenas alguns dos comprovantes para esclarecer a
correta origem dos créditos/depósitos , protestando pela posterior de elementos
adicionais, tão logo sejam fornecidos pelas instituições financeiras.
03.03
—
DA
DILIGÊNCIA
FISCAL
PARA
CONFIRMAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS.
A diligência fiscal preconizada no art. 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, é
procedimento indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa
assegurada constitucionalmente.
Desta forma, considerando a negativa por parte das instituições financeiras
intervenientes em apresentar documentos e as inúmeras dúvidas em relação a
matéria apurada pelas autoridades fiscais, impende a realização de diligência
para que a fiscalização seja instada a utilizar as prerrogativas de que dispõe
para exigir a apresentação por parte das instituições financeiras, os elementos
adicionais que possam comprovar a simples intermediação nas operações
financeiras na qualidade de agente credenciado pelas mesmas.
Adicionalmente, deve a fiscalização ser instada a averiguar e comprovar
através dos respectivos DUT/CRV e outros elementos que julgar conveniente a
efetiva natureza jurídica das operações que redundaram em depósitos/créditos
nas contas bancárias da contribuinte ora impugnante.
A realização de diligência a critério da douta autoridade julgadora é essencial
para a correta apuração da matéria tributável contida no presente lançamento
de oficio.
03.04. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DO
RECEBIMENTO DE COMISSÕES APURADAS EM DIRF — ANEXO I
TERMO VERIFICAÇÃO FISCAL.
As autoridades fiscais concluíram ter havido omissão de receitas decorrente do
recebimento de comissões por intermediação financeira, conforme detalhado
no Anexo I (fls. 987/988), item 3.1 do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1028/1029).
Inicialmente é inexplicável que as instituições financeiras tenham pago
qualquer importância sem a correspondente emissão de documento fiscal.
Os valores informados pelas instituições financeiras em DIRF, não foram
confirmados nas conciliações realizadas pela impugnante mediante o cotejo
com as notas fiscais emitidas.
Sendo assim, não tendo as autoridades fiscais confirmado os valores junto às
fontes pagadoras, mostram-se insuficientes as simples informações prestadas
pelas fontes pagadoras através da DIRF.
Assim, protesta a impugnante pela posterior juntada de comprovação dos
valores efetivamente percebidos, tão logo sejam enviados pelas fontes
pagadoras, não concordando de imediato com os valores apurados pela
fiscalização.
03.05 — DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA — 150%.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

As folhas 1026 a 1028 do Relatório da Atividade Fiscal, a autoridade fiscal
tece considerações acerca da aplicação da multa de oficio qualificada de
150%, preconizada no art. 44, § 10 da Lei n° 9.430/96.
As autoridades fiscais entenderam aplicável a multa qualificada para todas as
infrações apuradas, julgando estarem presentes as circunstâncias do art. 71 da
Lei4.502/64.
Ora, é inaceitável tal juizo de valoração considerando que o lançamento é em
sua maior parte calcado em presunções (inexistentes) e cercado de dúvidas
acerca do real montante da matéria tributável.
0 dispositivo em comento (art. 44 da Lei n° 9.430/96) sofreu diversas
modificações legislativas, tendo a multa de 150%, vigente na época dos fatos
geradores (2004, 2005 e 2006) e constante do inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430/96, sido revogada pela legislação superveniente.
Conforme se observa do texto atualizado do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
manteve-se higido somente o inciso I — relativo a multa de 75%, sendo que a
multa de oficio de 150% foi revogada pela MP 303/2006 que restou ineficaz
por falta de apreciação.
(...)
A autoridade fiscal ampara a aplicação da penalidade de 150% apenas no fato
da relevância dos valores e na reiteração da prática da conduta adotada pelo
contribuinte, entendendo estarem presentes as circunstâncias do art. 71 da Lei
n° 4.502/64.
A jurisprudência administrativa é enfática em afirmar que o lançamento
calcado em presunção (simples ou legal) e a constatação de simples omissão de
receitas, não são motivos suficientes para a qualificação da multa de oficio.
(...)
Diante do exposto, seja pela revogação da previsão legal de multa qualificada
para os fatos geradores 2005 e 2006; seja pela falta de comprovação das
circunstâncias exigidas pelo art. 71 da Lei n° 4.595/64, pela ausência de
comprovação de dolo do contribuinte é de se cancelar a exigência da multa de
oficio qualificada de 150%.
04. DO PEDIDO:
Em vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer que seja acolhida a presente impugnação, para ao final
seja cancelado o lançamento ou adequado aos valores indevidamente devidos
pelo impugnante, bem como à juizo da douta a autoridade julgadora a
realização da diligência fiscal.”
DA DECISÃO RECORRIDA
O órgão julgador de primeira instância manteve integralmente o crédito tributário
constituído nos autos de infração.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Cientificada em 20 de janeiro de 2014 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário, então protocolado em 19 de fevereiro de 2014, onde teceu
arguições de nulidade da decisão recorrida e, também, arguindo outras questões tidas como
preliminares, mas que, na realidade se confundem com o próprio mérito das autuações fiscais, de
forma que tais questões serão descritas e analisadas por ocasião do presente voto. No mais,
repetiu as alegações já apresentadas na impugnação e ora relatoriadas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Para poder atender às demandas argumentativas trazidas no recurso voluntário,
mister que se apresente o procedimento fiscal utilizado na apuração da base de cálculo das
omissões de receitas apontadas, pois a Recorrente diverge dos critérios fiscais adotados nesta
apurações, de forma que a seguir se passa a demonstrar como foram feitas tais apurações, de
forma individualizada, considerando cada tipo de omissão e os dados pertinentes, tais como
enquadramento legal, coeficientes de presunção para fins de cálculo do lucro presumido e os
documentos manuseados pela fiscalização.
Seguindo o roteiro do Termo de Verificação e de Encerramento de
Procedimento Fiscal – Auto de Infração IRPJ e Reflexos (Volume 6, fls.1.025 a ), vejamos o
que constou no item 3. DAS APURAÇÕES:
3.1 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE AGENCIAMENTO DE
COMPRA
E
DE
VENDA
DE
VEÍCULOS
(PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS/COMISSOES/DIRFs) — ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e
2007 - ANEXO I (fls. 987 a 988).
A Fiscalização promoveu uma análise em contribuintes (instituições financeiras
e bancárias) que declararam a promoção de retenções de IR — Imposto de
Renda, conforme respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRFs (fls. 916/939), sobre os pagamentos realizados ao contribuinte
MARCON VEÍCULOS LTDA., por prestação de serviços de agenciamento
financeiro, em que este recebia comissões. Os valores são aqueles constantes
do Anexo I, às fls. 987 a 988.
Nos casos em que houve emissão de nota fiscal (e tributação) a cobrir os
valores constantes nas DIRFs, observou-se tal circunstancia na elaboração do
anexo I, fls.987/988, ou seja, o lançamento somente se deu em relação às
operações de venda de serviço não acobertadas pela emissão de nota fiscal ou
com emissão de documento fiscal com valores abaixo dos constantes dos
relatórios das DIRFs de cada fonte pagadora.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

O exposto no parágrafo anterior é facilmente verificado confrontando-se as
DIRFs de fls. 916/939, ou o demonstrativo que as relaciona, fls. 121/125, com
os valores informados no anexo I, fls. 987/988. Como se vê, os pagamentos
informados em DIRF e que possuem nota fiscal vinculada, de modo a cobrir a
totalidade dos mesmos, simplesmente não aparecem no anexo; nos casos que o
valor da nota fiscal é parcial, este é abatido do montante apurado, e lançado
integralmente nos casos de ausência de nota fiscal.
O lançamento observa também a existência de retenções de IRPJ pelas fontes
pagadoras: a cada registro da DIRF de pagamento de "rendimento bruto", o
correspondente registro de "retenção de IRPJ", quando existente, foi deduzido
do montante ora lançado.
As notas fiscais acima referidas encontram-se relacionadas As fls. 987/988, no
anexo I, na coluna "N° NFPS", e juntadas ao presente Auto, para cotejamento,
às fls.794/811.
Assim, a Fiscalização considerou como omissão de receitas oriundas de
atividades de agenciamentos (comissão sobre financiamento/venda de
veículos), parte dos valores identificados nas mencionadas DIRFs, uma vez
que, intimado a prestar esclarecimentos (TIF n° 0005, item 2 - fls. 105), o
contribuinte o fez de forma incompleta, não obtendo êxito em demonstrar que, a
cada registro na DIRF, houvesse a emissão da respectiva nota fiscal e sua
tributação, conforme tratado acima. Também não se preocupou o autuado em
desdizer a existência dos pagamentos, conforme informados pelas fontes
pagadoras e apurados pelos dados das DIRFs.
A Fiscalização promoveu o lançamento com base no lucro presumido dessas
receitas omitidas, aplicando-se o percentual de 32% para determinação da
base de cálculo a ser tributada.
Considerando a natureza da infração apurada, foram efetuados os lançamentos
reflexos relativamente A CSLL, PIS e COFINS devidos.
Para a exata compreensão do mencionado no item3.1, supra, mister que
apresentemos o Anexo I (fls.987/988, Volume I) onde apurou-se omissão em vários períodos nos
três anos examinados, de 2005 a 2007, demonstrando como a base de cálculo apontada foi
construída e tributada no Auto de Infração. Reproduzo apenas uma parte do referido Anexo I:
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Os valores apontados na coluna DIFERENÇA A LANÇAR, é que foram
tributados no auto de infração. Como exemplo, os valores de maio e junho de 2005, nas
importâncias de R$ 1.492,27 e R$ 1.800,00, respectivamente, foram considerados tributáveis no
trimestre findo em 30 de junho de 2005 (apuração pelo lucro presumido), conforme consta no
item 001 do Auto de Infração (Volume I, fls.04/05).
No Recurso Voluntário, a Recorrente traz as mesmas alegações (item 03.04 do
Recurso) já apresentadas perante a decisão recorrida e ora relatoriadas, de forma que trago agora
o decidido em primeira instância, a saber:
VI) OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE
COMISSÕES APURADAS EM DIRF — ANEXO I TERMO VERIFICAÇÃO
FISCAL.
Alegações da Impugnante
“As autoridades fiscais concluíram ter havido omissão de receitas decorrente
do recebimento de comissões por intermediação financeira, conforme
detalhado no Anexo I (fls. 987/988), item 3.1 do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1028/1029).
Inicialmente é inexplicável que as instituições financeiras tenham pago
qualquer importância sem a correspondente emissão de documento fiscal.
Os valores informados pelas instituições financeiras em DIRF, não foram
confirmados nas conciliações realizadas pela impugnante mediante o cotejo
com as notas fiscais emitidas.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Sendo assim, não tendo as autoridades fiscais confirmado os valores junto às
fontes pagadoras, mostram-se insuficientes as simples informações prestadas
pelas fontes pagadoras através da DIRF.
Assim, protesta a impugnante pela posterior juntada de comprovação dos
valores efetivamente percebidos, tão logo sejam enviados pelas fontes
pagadoras, não concordando de imediato com os valores apurados pela
fiscalização.”
É certo de os pagamentos das comissões pelas Financeiras ocorreram. Certo
também que devem ter sido mediante emissão de notas fiscais.
Tais pagamentos, são inerentes aos financiamentos intermediados e não pelas
vendas.
Observo que não se trata de exigência calcada simplesmente na soma dos
valores constante nas DIRF (Declarações de Imposto de Renda na Fonte) das
instituições pagadoras. Isso porque a Fiscalização cotejou todos os valores
pagos pelas instituições com as notas fiscais de comissão emitidas e
contabilizadas pela Contribuinte, conforme demonstrativo de fls. 987 e 988,
tendo tributado apenas as diferenças não oferecidas à tributação.
À medida que o Fisco acusa e demonstra que a Contribuinte deixou de tributar
parte dessas comissões, caberia à impugnante comprovar que ofereceu à
tributação tais valores o que também não fez até o momento.
Mantenho a tributação.
E este Relator também mantém, sendo desnecessário acrescentar comentários a
respeito, uma vez que clara e perfeitamente compreensível a apuração da base de cálculo da
tributação anunciada no item 3.1 do Termo de Verificação e de Encerramento de
Procedimento Fiscal – Auto de Infração IRPJ e Reflexos.
Ainda, constam nos autos as DIRF e notas fiscais mencionadas, além de a
Recorrente ter sido intimada, em ação fiscal, a demonstrar as inconsistências, conforme Termo
de Intimação no 005 (fls.105).
Agora, incrementando no seu recurso, vem a Recorrente solicitar que a Receita
Federal promova uma “ ...diligência fiscal a comprovar o efetivo pagamento das comissões que
teriam sido pagas à recorrente.”
O Demonstrativo de valores declarados em DIRF, acostados aos autos às
fls.121/125, apontam, por declarante, os rendimentos pagos à Recorrente, código 8405/IRRF –
Outros Rendimentos, estando reproduzidos no Anexo I, de onde é fácil perceber que em todos
os meses de 2005 a 2007, aqueles rendimentos, quando contabilizados, revelavam-se sempre
inferiores aos informados nas DIRFs.
A contribuinte teve todas as oportunidades para a comprovação/contestação aos
itens demandados pela fiscalização, seja na ação fiscal, seja perante a DRJ e, agora, perante este
Conselho, mas limita-se a transferir para as instituições financeiras e ao órgão fiscal, uma
responsabilidade que é sua, sendo incabível a realização das diligências nos termos em que
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

pedidas pela Recorrente, de forma que as indefiro, pois o presente caso resolve-se com provas
documentais, então não apresentadas, na sua integralidade.
Neste item, nego provimento ao recurso voluntário.
A seguir, o próximo item do Termo de Verificação e de Encerramento de
Procedimento Fiscal – Auto de Infração IRPJ e Reflexos (Volume 6, fls.1.025):
3.2 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE COMPRA E DE
VENDA DE VEÍCULOS — ANEXO II— ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006
e 2007 - (fls. 989 a 994).
A Fiscalização promoveu a análise na documentação apresentada pelo
contribuinte e elaborou a planilha constante do anexo II (fls. 989 a 994),
indicando as operações de compra e venda de veículos realizadas pela
autuada, onde se apurou a receita que não foi oportunamente oferecida à
tributação.
Por meio da declaração prevista no parágrafo 2° do artigo 11 da Lei n°
9.311/961 , verificou-se que a fiscalizada foi titular de movimentação bancária
junto aos Bancos relacionados, dai o motivo de solicitarmos os extratos
bancários das contas de depósito mantidas pela autuada junto a essas
instituições bancárias.
[...]
A Fiscalização, de posse dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte,
elaborou as mencionadas planilhas, conforme os Termos de Intimações
emitidos no decorrer da ação fiscal, relacionando os depósitos bancários
objeto de averiguações.
Registre-se que os depósitos eram efetuados em contas bancárias que NÃO
estavam contabilizadas (apenas a conta do Banco Itaú passou a ser
contabilizada em janeiro de 2007) e as Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte
eram contabilizadas em contra-partida A conta CAIXA na data de suas
respectivas emissões.
Objetivando comprovar a origem e a natureza de parte dos depósitos
bancários, através de suas manifestações de fls. 408, em 11/11/2009, e de fls.
524, em 18/11/2009, o sujeito passivo apresentou 03 planilhas fornecidas pelas
instituições financeiras Banco Itaú S/A (fls. 409/414), Banco Finasa S/A (fls.
495/497) e BV Financeira (fls. 525/527), possibilitando a vinculação de uma
série de depósitos, no Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Itaú (listados
no anexo II, fls. 989/994) a tais planilhas.
Em decorrência desta vinculação (comprovação da origem), os respectivos
registros dos depósitos nas contas bancárias foram "marcados" como
"comprovados" no anexo ao TIF no 0007, fls. 151/172, (BV COMPROVADO,
FINASA COMPROVADO e Itaú COMPROVADO) e passaram a ser tratados
no anexo II (fls. 989/994).
Através da análise das planilhas bancárias (fls. 409/414, 495/497 e 525/527),
pôde-se concluir, pela coincidência de valores e data, que os créditos nas
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

contas bancárias do autuado se referiam a depósitos da BV Financeira, Finasa
e Rail, por conta de operação de venda realizada pela Marcon Veículos.
Conforme se verifica às fls 989/994, o anexo II identifica os dados dos
depósitos bancários (item, data, histórico bancário, valor e nome do banco), os
nomes das instituições financeiras (autoras dos depósitos), os nomes e/ou CPF
dos adquirentes de veículos (clientes) e número do contrato firmado com a
instituição financeira.
Importante frisar que os valores foram liberados pelas Financeiras diretamente
nas contas bancarias do sujeito passivo, podendo se presumir, na falta de prova
em contrario, ser este o titular dos recursos.
No anexo II, os históricos dos lançamentos bancários grafados como "leasing"
sugerem que a natureza do crédito não seja receita por venda de mercadorias,
o que não é verdade. Atente-se para o fato de que a operação de crédito ocorre
entre o adquirente do veiculo e a instituição financeira, ou seja, em decorrência
da operação de venda, as Financeiras passaram a ser credoras dos clientes da
Marcon Veículos.
Por outro lado, não se sustenta a tese do sujeito passivo, que ao elaborar os
demonstrativos de fls. 415/420, 498/499 e 530/531, quis convencer esta
Auditoria Fiscal de que, em relação às planilhas fornecidas pelas instituições
bancárias, era apenas intermediário nos negócios e que os valores creditados
na sua conta foram repassados para os supostos proprietários dos veículos.
Através do TIF n° 0007 (fls. 149), o contribuinte foi intimado a comprovar a
sua alegação de mero intermediador de negócios. Foi cientificado que, na
negativa desta comprovação, especialmente pela ausência de .prova do repasse
dos valores aos supostos proprietários dos veículos, se tomaria como operação
de vendas de veículos próprios, atribuindo-se custo "zero'" de aquisição dos
mesmos.
Não apresentou qualquer documento que embasasse suas alegações. Não há a
mínima prova de repasse dos recursos creditados em suas contas bancarias aos
alegados proprietários dos veículos, e sequer apresentou qualquer contrato ou
outro documento que apontasse nesta direção. Portanto, não comprovou que os
recursos depositados em suas contas bancárias eram de titularidade de
terceiras pessoas.
As notas fiscais de recebimento de comissões (fls. 812/876), indicadas nas
planilhas elaboradas pelo sujeito passivo (fls. 415/420, 498/499 e 530/531),
não corroboram as suas alegações. Não há qualquer vinculação entre o nome
das pessoas que pagaram comissão e dos clientes relacionados no anexo II (fls.
989/994). Tampouco esses nomes figuram ou têm qualquer relação com aqueles
constantes nos "Certificados de Registro de Veículos" de fls. 421/495, 500/523
e 532/564, apresentados pelo autuado.
Em decorrência da infração acima relatada, a Fiscalização promoveu o
lançamento com base no lucro presumido dessas receitas omitidas, aplicando-
se o percentual de 8% para determinação da base de cálculo a ser tributada.
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade do contribuinte
(comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre a entrada e
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova documental
inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja, custo NÃO
comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e, por assim dizer, haveria uma
certa incoerência, à medida que a norma que existe para favorecer, acabaria
por prejudicar o contribuinte.
Diante disso, a Fiscalização trouxe o entendimento de atividade comercial na
regra geral, ou seja, sobre a receita auferida aplica-se a presunção de 8% para
se determinar a base de cálculo.
O artigo 42 da Lei n°. 9.430/96, dispõe que:
“Art. 42. (...)
1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do credito efetuado pela instituição financeira.
2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.” (grifos nossos).
Do dispositivo acima transcrito emerge a presunção de que os valores
creditados em conta de depósito, ou de investimento, mantidas junto a
instituições financeiras, cuja origem foi comprovada (conhece-se o ramo de
atividade e negócio que originaram aqueles recursos), mas que não foram
considerados na determinação da base de cálculo dos tributos a que está
sujeito o contribuinte, se constituem em receita omitida.
Considerando a natureza da infração apurada, foram efetuados os lançamentos
reflexos relativamente à CSLL, PIS e COFINS devidos.
No Recurso Voluntário, a Recorrente fez suas alegações no item 03.01 da
Inexistência de omissão de receitas da atividade de compra e venda de veículos – ANEXO
II – item 3.2 do termo Fiscal, do Recurso, já apresentadas perante a decisão recorrida.
A exemplo do item anterior, de inevitável interesse em sabermos o procedimento
da autoridade fiscal na determinação da matéria tributável (receita omitida), uma vez
amplamente questionado pela Recorrente, em alegações que denominou de preliminares e
reiteradas também no mérito.
Reproduzo, em parte, o Anexo II (volume 05, fls.989), apenas referente ao 1o
trimestre de 2005, para acompanharmos o raciocínio fiscal e a tributação pertinente:
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Os valores apontados na coluna VALOR, é que foram tributados no auto de
infração. Como exemplo, os valores (totais) de janeiro, fevereiro e março de 2005, nas
importâncias de R$ 145.000,00, R$ 300.000,00 e de R$ 123.000,00, respectivamente, foram
considerados tributáveis no trimestre findo em 31 de março de 2005 (apuração pelo lucro
presumido), conforme consta no item 001 – Omissão de Receitas da Atividade, do Auto de
Infração (Volume I, fls.04).
Conforme relatoriado, os valores do Anexo II foram obtidos por documentos,
planilhas, e pelos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte, além de relatórios bancários
fornecidos pelas instituições financeiras, possibilitando a vinculação (comprovação de origem)
entre as planilhas apresentadas e os respectivos depósitos bancários.
Os valores individuais (supra) estão apontados nos relatórios das instituições
financeiras (fls.151 a 171, Volume I), anexo ao TIF 007 (fls.149).
Então, por exemplo, o valores de R$ 25.000,00, R$ 70.000,00 e R$ 50.000,00
constante do Anexo II, supra, foram informados do relatório do BRADESCO, às fls.151,
confirmando que a entrada destes valores na conta corrente da Contribuinte teve origem
comprovada. Reproduzo a parte pertinente do relatório:

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Conforme relatoriado, estes relatórios bancários foram postos ao contribuinte para
a devida comprovação da origem dos créditos bancários, conforme Termo de Intimação no 007
às fls.149/140:
2- Comprovar mediante apresentação de documentação hábil, idônea e com
vinculação inequívoca, o valor de venda e o custo dos veículos comercializados
pelo contribuinte, conforme relatórios emitidos pelos bancos: Banco Finasa
S/A, Banco ItAu S/A e BV Financeira. Os relatórios fazem parte da presente
intimação (relatórios apresentados e rubricados pelo contribuinte), cujo
beneficiário dos créditos fora o contribuinte Marcon Veículos LTDA.
Destacamos que a não comprovação documental desses custos ensejará A
Fiscalização em assumi-los como "ZERO", e lançar os tributos decorrentes.
No Anexo II (supra), portanto, estão arrolados os depósitos de origem
comprovada, mas que, como não ficou demonstrado que a Contribuinte fosse a intermediária nos
negócios pactuados, a Fiscalização considerou que os créditos bancários de origem comprovada
devessem ser tratados como oriundos de sua atividade comercial de venda de veículos,
aplicando-se o percentual de 8% para fins de determinação da base de cálculo a ser tributável.
A Recorrente discorda de tal procedimento, pois o lançamento teria sido efetuado
com base em presunção inexistente, não atendendo ao disposto no paragrafo 2o do art.42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Eis o que afirmou:

Está devidamente explicado que o lançamento foi efetivado por omissão
material, observando-se, sim, o disposto no paragrafo 2o do art.42 da Lei no 9.430, de 1996,
conforme consta no Termo Fiscal, que reproduzo a seguir (destaques do original):
Diante disso, a Fiscalização trouxe o entendimento de atividade comercial na
regra geral, ou seja, sobre a receita auferida aplica-se a presunção de 8% para
se determinar a base de cálculo.
O artigo 42 da Lei n°. 9.430/96, dispõe que:
“Art. 42. (...)
1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do credito efetuado pela instituição financeira.
2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.” (grifos nossos).
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Do dispositivo acima transcrito emerge a presunção de que os valores
creditados em conta de depósito, ou de investimento, mantidas junto a
instituições financeiras, cuia origem foi comprovada (conhece-se o ramo de
atividade e negócio que originaram aqueles recursos), mas que não foram
considerados na determinação da base de cálculo dos tributos a que está
sujeito o contribuinte, se constituem em receita omitida.
A expressão feita acima “emerge a presunção” pode não ser apropriada, mas não
o seria a ponto de prejudicar o procedimento fiscal, o qual observou o disposto no paragrafo
citado.
Ainda, a citação atribuída à fiscalização de que seu procedimento conduziria à
uma “tributação mais razoável”, beneficiando o contribuinte, não prejudica a tributação
efetivada.
Eis o que comentou a Fiscalização:
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade do contribuinte
(comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre a entrada e
saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova documental
inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja, custo NÃO
comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e, por assim dizer, haveria uma
certa incoerência, à medida que a norma que existe para favorecer, acabaria
por prejudicar o contribuinte.
Apenas uma outra maneira de afirmar que, em condições normais, as empresas
revendedoras de carros usados fazem jus à tributação diferenciada, nos termos do artigo no 5 da
Lei no 9.716, de 1998, que assim dispõe:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão
equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim
dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de
Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída,
sujeitando-se ao respectivo regime Fiscal aplicável às operações de
consignação.
Uma vez que não há “prova documental inequívoca da determinação do custo de
cada veículo”, conforme constatado pela fiscalização, não há como se aproveitar dos efeitos do
texto legal supratranscrito, de forma que correto a fiscalização ao proceder à tributação como
receita omitida da atividade comercial da Recorrente, de venda de veículos, utilizando-se do
coeficiente de presunção de 8%.
A contribuinte alegou também que a decisão recorrida não teria examinado a
documentação que apresentou perante aquela instância, e que, portanto, caracterizada a nulidade
da decisão do órgão julgador.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Os documentos a que alude a Recorrente encontram-se em volume V6, onde
reproduz parte do Anexo II e o denomina de Anexo A, fazendo constar anotações à mão,
ilegíveis, além de documentos esparsos sem a mínima preocupação em demonstrar sua
vinculação com o Anexo II, não há nenhuma demonstração ou explicitação/identificação da
documentação ali acostada que fosse pertinente ao custo do veículo eventualmente dado como
entrada na aquisição de outro veículo, na venda, ou seja, nenhuma vinculação.
Do volume V6 (2) ao Volume V 10, também a mesma coisa: centenas de
documentos de variada ordem sem qualquer demonstração/vinculação com o apurado pela
fiscalização, considerado no Anexo II.
Estes foram os aludidos documentos a que se referiu a recorrente em seu recurso
voluntário, sobre os quais manifestou sua irresignação com a autoridade julgadora de primeira
instância por não tê-los apreciado, situação que causaria a nulidade da decisão recorrida.
Mas apreciar o quê? Tratam-se de documentos simplesmente jogados aos autos
sem nenhuma indicação/demonstração da sua condição de intermediadora nos negócios ali
apontados no Anexo II, daí a simplicidade na decisão recorrida:
Descabe razão a impugnante. Uma vez que os valores foram creditados em
suas contas correntes e se referem a venda de veículos, fato incontroverso,
caberia sim à empresa comprovar que se tratam de intermediações, ou seja,
que repassou parte dos recursos aos proprietários anteriores. Isso não foi feito,
seja, durante a auditoria, seja na fase impugnatória.
Até porque, em infração seguinte, cujo procedimento repete a mesma situação ora
vista aqui, veja que a autoridade julgadora, contrariamente ao alegado, afirmou que verificou os
documentos trazidos na impugnação:
Repete-se aqui a mesma situação do item anterior, o ônus da prova de que se
tratam de intermediações é da contribuinte.
Analisei toda a documentação juntada pela contribuinte na impugnação,
composta de quase 900 (novecentas) folhas de documentos até os
requerimentos de fls. 1909 e conclui que a alegação da contribuinte não é
crível, qual seja, que foi simples intermediaria dos financiamentos. Se assim
fosse, bastaria comprovar o repassa posterior aos verdadeiros proprietários
dos veículos vendidos/financiados. Isso não foi feito nos autos.
Agora, alega a Recorrente que fez uma vinculação com os créditos em planilha
denominada “Vinculação de Créditos”, em seu recurso. De se ver.
Na referida planilha, a Recorrente indica as folhas do processo onde estaria, em
seu entendimento, a comprovação da vinculação dos créditos aos documentos de compra e
venda, entretanto, os documentos a que se refere não comprovam tal situação. Melhor dizendo,
os documentos a que se referem as folhas, então indicadas na planilha, são aqueles documentos
acostados na impugnação e que comentamos acima e já vistos também pela decisão recorrida.
Persiste a falta de comprovação da nota fiscal de entrada do veículo e da nota
fiscal de venda, ou seja, algo que já tinha sido solicitado lá na ação fiscal, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 007 às fls.149/140:
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

2- Comprovar mediante apresentação de documentação hábil, idônea e com
vinculação inequívoca, o valor de venda e o custo dos veículos comercializados
pelo contribuinte, conforme relatórios emitidos pelos bancos: Banco Finasa
S/A, Banco ItAu S/A e BV Financeira. Os relatórios fazem parte da presente
intimação (relatórios apresentados e rubricados pelo contribuinte), cujo
beneficiário dos créditos fora o contribuinte Marcon Veículos LTDA.
Destacamos que a não comprovação documental desses custos ensejará A
Fiscalização em assumi-los como "ZERO", e lançar os tributos decorrentes.
Neste item, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida e nego
provimento ao recurso voluntário.
A seguir, o próximo item do Termo de Verificação e de Encerramento de
Procedimento Fiscal – Auto de Infração IRPJ e Reflexos (Volume 6, fls.1.032 a ), com
destaques do original:
3.3 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE COMPRA E DE
VENDA DE VEÍCULOS —ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 -
ANEXO III (fls. 995 a 1.007)
A Fiscalização promoveu a elaboração do Anexo III (fls. 995/1.007), onde há
a relação dos depósitos que foram efetivados nas contas bancárias junto ao
Banco Bradesco HSBC, Itaú, Safra e Santander, cuja demonstração
individualizada das operações a que se referem não foi de forma inequívoca
demonstrada.
Em relação aos itens constantes do anexo III, a derradeira intimação para
comprovação da origem e natureza dos depósitos bancários se deu através do
TIF no 0008, item 1, fls. 185, tendo o sujeito passivo, através do documento de
fls. 567, respondido à intimação, apenas para informar que os valores que
transitaram em suas contas bancárias referem-se exclusivamente à
comercialização de veículos.
Quanto à natureza desses valores, concluiu esta Auditoria que se trata de
receita de sua atividade comercial (e não oferecida à tributação), sendo que
qualquer entendimento diverso não encontra respaldo. Vejamos:
Ao tempo em que o contribuinte se limita a declarar genericamente que os
valores referem-se à comercialização de veículos (fls. 567) e perde a
oportunidade de tentar individualmente vincula-los a algum outro negócio,
acaba não conseguindo afastar a presunção de que se trata de omissão de
receita de sua atividade comercial.
Nos casos em que o contribuinte conseguiu demonstrar natureza diversa, esta
fiscalização, de pronto, excluiu da relação de depósitos ora tratada. Ou seja,
alguns lançamentos bancários foram retirados da apuração, por não se
configurarem em omissão de receita, outros foram considerados omissão de
receita e tratados nos itens 3.1 e 3.2, acima, e os remanescentes, por fim, são
objeto da infração ora relatada.
Cabe destacar que para o período em questão, qual seja, anos-calendário de
2005 a 2007, a empresa ora autuada foi optante pelo lucro presumido.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

A Fiscalização, de posse dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte,
elaborou as mencionadas planilhas, conforme os Termos de Intimações
emitidos no decorrer da ação fiscal, relacionando os depósitos bancários
objeto de averiguações.
Registre-se que os depósitos eram efetuados em contas bancárias que não
estavam contabilizadas e as Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte eram
contabilizadas em contra-partida à conta CAIXA na data de suas respectivas
emissões.
As contas bancárias são:
1. Banco Itaú S.A, agência n° 0327, conta-corrente no 23.375-5.
2. Banco Bradesco S/A, Agência n° 0343-3, conta-corrente n° 121.880-8.
3. Santander S/A, agência n° 1238, conta n° 1238-13-000506-7.
4. HSBC BANK BRASIL S/A, agência n° 0130, conta n° 0130-09139-72.
5. SAFRA S/A, agência n° 14800, conta n° 000.261-2.
Os depósitos bancários considerados como receitas omitidas por esta
fiscalização são aqueles relacionados no anexo III, às fls. 995/1007.
Encontram-se às fls.568/772 as cópias dos referidos extratos bancários.
Em decorrência da infração acima relatada, a Fiscalização promoveu
lançamento com base no lucro presumido dessas receitas omitidas, aplicando-
se percentual de 8% para determinação da base de cálculo a ser tributada.
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade regular do
contribuinte (comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre
a entrada e saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova
documental inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja,
custo NÃO comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e, por assim dizer,
haveria uma certa incoerência, à medida que a norma que existe para
favorecer, acabaria por prejudicar o contribuinte.
Diante disso, a Fiscalização trouxe o entendimento de atividade comercial na
regra geral, ou seja, sobre a receita auferida aplica-se a alíquota de 8% para
se determinar a base de cálculo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente fez suas alegações no item 03.02 da
Inexistência de omissão de receitas da atividade de compra e venda de veículos – ANEXO
III – item 3.3 do Termo Fiscal, já apresentadas perante a decisão recorrida.
A exemplo do item anterior, de se ver o procedimento da autoridade fiscal na
determinação da matéria tributável (receita omitida), uma vez amplamente questionado pela
Recorrente, em alegações que denominou de preliminares e reiteradas também no mérito.
Reproduzo, em parte, o Anexo III (volume 05, fls.995 e Volume 6), apenas
referente ao 1o trimestre de 2005, para acompanharmos o raciocínio fiscal e a tributação
pertinente:
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Os valores apontados na coluna VALOR, é que foram tributados no auto de
infração. Como exemplo, os valores (totais) de janeiro, fevereiro e março de 2005, nas
importâncias de R$ 181.977,00, R$ 346.000,00 e de R$ 240.270,31, respectivamente, foram
considerados tributáveis no trimestre findo em 31 de março de 2005 (apuração pelo lucro
presumido), conforme consta no item 001 – Omissão de Receitas da Atividade, do Auto de
Infração (Volume I, fls.04).

Os outros valores relativos ao trimestre em questão correspondem à tributação de
outras omissões de receitas.
Neste item da autuação, as palavras da Recorrente:
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Percebe-se que a Recorrente, agora, reverte totalmente o que afirmou durante a
ação fiscal, quando intimada a esclarecer a natureza dos créditos bancários nas contas bancárias
não contabilizadas, indicadas no Termo de Intimação Fiscal de no 008.
Eis parte do teor do referido Termo de Intimação Fiscal 008 (fls.185, Volume 1):

De se destacar que tal intimação não faz menção ao art.42 da Lei no 9.430/96.
Em atendimento ao referido Termo, a Contribuinte assim se manifestou (fls.567):
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

De se observar que tanto o Anexo II e III do Termo Fiscal foram confeccionados
após uma série de averiguações e análise de documentos trazidos em função do atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal de no 008, que tratou de solicitar explicações acerca da
origem/natureza dos créditos bancários, então discriminados no Anexo 01 ao Termo de
Intimação Fiscal.
Trago aqui parte do Anexo II, supra transcrito, quando de sua análise:
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Observe-se que os valores apontados na coluna Observação/Comprovado é que
foram objeto de tributação considerando-se a atividade comercial da Recorrente de venda de
veículos, já explicado anteriormente, da apresentação do item 3.2 do Termo de Verificação, ou
seja, a fiscalização, conforme destacou, seguiu o disposto no parágrafo 2o do art.42 da Lei no
9.430 de 1996.
Observe-se, também, que os demais valores, então tidos como de natureza não
comprovada, foram deslocados para o Anexo III, supra transcrito em parte neste item sob
exame.
Diferentemente da autuação anterior analisada (Anexo II, item 3.2 do Termo de
Verificação), aqui a fiscalização se viu diante de créditos bancários de natureza não comprovada,
que foi o que sobrou de toda a análise feita, os créditos remanescentes, conforme registrou a
autoridade fiscal em seu Termo Fiscal:
Nos casos em que o contribuinte conseguiu demonstrar natureza diversa, esta
fiscalização, de pronto, excluiu da relação de depósitos ora tratada. Ou seja,
alguns lançamentos bancários foram retirados da apuração, por não se
configurarem em omissão de receita, outros foram considerados omissão de
receita e tratados nos itens 3.1 e 3.2, acima, e os remanescentes, por fim, são
objeto da infração ora relatada.
Pra estes créditos que a fiscalização não conseguiu fazer a vinculação, então,
discriminados no Anexo III, solicitou-se à Contribuinte que fizesse os devidos esclarecimentos e
vinculações, ocasião em que, conforme supra reproduzido, a Contribuinte respondeu que “....os
valores lançados/apresentados no Anexo I, do Termo de Intimação Fiscal n.08 referem-se
exclusivamente a comercialização de veículos/caminhões.”
Reproduzo a seguir a conclusão da autoridade fiscal (item 3.3 do Termo Fiscal):
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

3.3 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE COMPRA E DE VENDA
DE VEÍCULOS —ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 -ANEXO III (fls.
995 a 1.007)
A Fiscalização promoveu a elaboração do Anexo Ill (fls. 995/1.007), onde há a
relação dos depósitos que foram efetivados nas contas bancárias junto ao
Banco Bradesc HSBC, Itaú, Safra e Santander, cuja demonstração
individualizada das operações a que se referem não foi de forma inequívoca
demonstrada.
Em relação aos itens constantes do anexo III, a derradeira intimação para
comprovação da origem e natureza dos depósitos bancários se deu através do
TIE no 0008, item 1, fls. 185, tendo o sujeito passivo, através do documento de
fls. 567, respondido à intimação, apenas para informar que os valores que
transitaram em suas contas bancárias referem-se exclusivamente à
comercialização de veículos.
Quanto à natureza desses valores, concluiu esta Auditoria que se trata de
receita de sua atividade comercial (e não oferecida à tributação), sendo que
qualquer entendimento diverso não encontra respaldo. Vejamos:
Ao tempo em que o contribuinte se limita a declarar genericamente que os
valores referem-se à comercialização de veículos (fls. 567) e perde a
oportunidade de tentar individualmente vincula-los a algum outro negócio,
acaba não conseguindo afastar a presunção de que se trata de omissão de
receita de sua atividade comercial.
Nos casos em que o contribuinte conseguiu demonstrar natureza diversa, esta
fiscalização, de pronto, excluiu da relação de depósitos ora tratada. Ou seja,
alguns lançamentos bancários foram retirados da apuração, por não se
configurarem em omissão de receita, outros foram considerados omissão de
receita e tratados nos itens 3.1 e 3.2, acima, e os remanescentes, por fim, são
objeto da infração ora relatada.
Cabe destacar que para o período em questão, qual seja, anos-calendário de
2005 a 2007, a empresa ora autuada foi optante pelo lucro presumido.
A Fiscalização, de posse dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte,
elaborou as mencionadas planilhas, conforme os Termos de Intimações
emitidos no decorrer da ação fiscal, relacionando os depósitos bancários
objeto de averiguações.
Registre-se que os depósitos eram efetuados em contas bancárias que não
estavam contabilizadas e as Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte eram
contabilizadas em contra-partida A conta CAIXA na data de suas respectivas
emissões.
As contas bancárias são:
1. Banco Ita6 S.A, agência n° 0327, conta-corrente no 23.375-5.
2. Banco Bradesco S/A, Agência n° 0343-3, conta-corrente n° 121.880-8.
3. Santander S/A, agência n° 1238, conta n° 1238-13-000506-7.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

4. HSBC BANK BRASIL S/A, agência n° 0130, conta n° 0130-09139-72.
5. SAFRA S/A, agência n° 14800, conta n° 000.261-2.
Os depósitos bancários considerados como receitas omitidas por esta
fiscalização são aqueles relacionados no anexo Ill, As fls. 995/1007.
Encontram-se As fls.568/772 as cópias dos referidos extratos bancários.
Em decorrência da infração acima relatada, a Fiscalização promoveu
lançamento com base no lucro presumido dessas receitas omitidas, aplicando-
se percentual de 8% para determinação da base de cálculo a ser tributada.
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade regular do
contribuinte (comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre
a entrada e saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova
documental inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja,
custo NA° comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e, por assim dizer,
haveria uma certa incoerência, A medida que a norma que existe para
favorecer, acabaria por prejudicar o contribuinte.
Diante disso, a Fiscalização trouxe o entendimento de atividade comercial na
regra geral, ou seja, sobre a receita auferida aplica-se a alíquota de 8% para
se determinar a base de cálculo.
Notório que a Recorrente exercia outras atividades comerciais que não somente a
venda de carros novos, isto fica claro no termo fiscal e no próprio auto de infração que apontou
tributação de receita, então omitida, proveniente de outras atividades que não apenas esta, sendo
que existia atividade econômica submetida ao coeficiente de presunção de 32% segundo as
regras do Lucro Presumido.
Todas as infrações apontadas, a título de omissão de receitas, no auto de infração
apresentam um único enquadramento legal, o art.528 do RIR/99:
Art.528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no
art.519 (Lei no 9.249, de 1995, art.24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art.24, §1o).
Quando a Contribuinte, (fl.567, Volume 03-2) em atenção à intimação fiscal
acerca da explicação da natureza dos créditos bancários, afirma que “....os valores
lançados/apresentados no Anexo I, do Termo de Intimação Fiscal n.08 referem-se
exclusivamente a comercialização de veículos/caminhões.”, ela está revelando a natureza
específica da receita obtida (e omitida), de forma que há que se considerar acertada a posição
fiscal em submeter toda esta receita omitida ao percentual de oito por cento (8%) como base de
cálculo do lucro presumido.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Agora, em seu recurso voluntário, a Recorrente ignora sua declaração dada em
resposta ao termo de intimação fiscal 008, direcionando alegações no sentido de que a tributação
em debate deveria se pautar na presunção legal de omissão de receitas com base no art.42 da Lei
no 9.430 de 1996, ou, alternativamente, em seu parágrafo 2o, algo com que não há que se
concordar.
Primeiramente, de se destacar que em nenhum momento da autuação houve
menção ao art.42 da Lei no 9.430 de 1996, a fiscalização fez as intimações necessárias, obteve as
respostas e municiadas de centenas de documentos fez a sua averiguação, sendo, que para
aqueles créditos bancários que revelaram-se sem uma explicação adequada, a fiscalização
solicitou as devidas explicações, ocasião em que a Contribuinte, categoricamente, afirmou:

Era o que bastava, se a própria Contribuinte afirmou que os créditos
remanescentes, na denominação dada pela agente fiscal em seu termo, são provenientes de
receitas de sua atividade principal, entendo coerente e adequada a posição adotada pela
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

fiscalização, lembrando que tais créditos encontravam-se em contas bancárias não
contabilizadas.
Por fim, de se lembrar o princípio da torpeza, princípio geral do Direito onde à
ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza....
Neste item, nego provimento ao recurso voluntário.
Prosseguindo com as demais infrações apontadas no Termo de Verificação:
3.4 APLICAÇÃO INDEVIDA DO COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO
DO LUCRO —ANOS-CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 -ANEXO IV e V
(fls. 1.008 a 1.020)
Consoante DIPJ de fls. 877/915 e DCTF de fls. 940/951, nos quatro trimestres
de cada ano-calendário de 2005, 2006 e 2007, o sujeito passivo utilizou-se de
coeficiente menor do legalmente previsto para determinação do lucro
presumido e da base de cálculo da CSLL.
Na atividade de compra e venda de veículos (anexo IV) o percentual a ser
aplicado para determinação do lucro presumido deve ser de 32% sobre a
diferença das saídas e entradas (venda e custo) de cada veiculo. Neste caso,
conforme DIPJ, o sujeito passivo aplicou o percentual de 8% sobre a diferença
das saídas e entradas (vendas —custo), reduzindo indevidamente o tributo a ser
recolhido.
Aplicou sobre as receitas de prestação de serviço (anexo V) o percentual de
16%, contrariando a legislação, que estipula o percentual de 32% para
determinação do lucro presumido.
Quanto à determinação da base de cálculo da CSLL o sujeito passivo utilizou
indevidamente a aliquota de 12% sobre parte de sua receita, enquanto o
correto seria 32%.
Desta forma, o lançamento, no que se refere à infração ora relatada, apura as
diferenças de aliquotas, conforme tratado acima.

Reproduzo, em parte, o Anexo IV (volume 06, fls.1.008), apenas referente ao 1o
trimestre de 2005, para mostrarmos a tributação apurada:

Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Os valores apontados na coluna diferença venda (-) compra, é que foram
tributados no auto de infração, pelo valor total de R$ 21.912,30 no trimestre findo em 31 de
março de 2005 (apuração pelo lucro presumido), conforme consta no item 002 – Aplicação
indevida de coeficiente de determinação do lucro, do Auto de Infração (Volume I, fls.10).
Reproduzo, em parte, agora o Anexo V (volume 06, fls.1.013), apenas referente
ao 1o trimestre de 2005, para mostrarmos a tributação apurada

Os valores apontados na coluna valor, é que foram tributados no auto de infração,
pelo valor total de R$ 78.305,03 no trimestre findo em 31 de março de 2005 (apuração pelo lucro
presumido), conforme consta no item 002 – Aplicação indevida de coeficiente de
determinação do lucro, do Auto de Infração (Volume I, fls.10).
Tais valores apontados como tributáveis nos Anexos IV e V, não foram objeto de
contestação no recurso voluntário.
Prosseguindo, com a descrição do Termo Fiscal:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

3.5 OUTRAS RECEITAS — RECEITA DE ALUGUEL — ANOS-
CALENDÁRIO 2005, 2006 e 2007 - ANEXO VI (fls. 1.021 a 1.022)
No período de 01/2005 a 12/2007, o sujeito passivo deixou acrescentar à base
de cálculo do lucro presumido o valor referente a receitas de alugueis de
imóveis de sua propriedade.
A constatação de que o autuado recebeu aluguel se deu através da análise das
declarações prestadas pela imobiliária e contratos que estão juntados às fls.
290/306.
Referidas declarações e contratos de aluguel foram apresentados à
Fiscalização pelo sujeito passivo em atendimento ao TIF n° 0005 (fls. 105).
Os valores recebidos a titulo de aluguel encontram-se detalhados mês a mês,
por imóvel, na planilha de fls. 1.021/1.022 (anexo VI). Registre-se que os
mesmos não foram contabilizados.
Os imóveis são os seguintes:
1 — Localizado na rua Osvaldo Aranha, 965 D, apto 202 — Chapec6/SC;
2- Localizado na rua Plinio Ariindo De Nes, 1100 D — Chapec6/SC;
3- Localizado na rua Euclides Prade, 110 E — Chapecó/SC;
4- Localizado na rua Curitibanos, Acesso BR 282, 45 E — Chapec6/SC.
Considerando a natureza da infração apurada, foram efetuados os lançamentos
reflexos relativamente A CSLL, PIS e COFINS devidos.
Reproduzo, em parte, agora o Anexo VI (volume 06, fls.1.021), apenas referente
ao 1o trimestre de 2005, para mostrarmos a tributação apurada.

Os valores apontados na coluna VLR ALUGUEL, é que foram tributados no auto
de infração, no trimestre findo em 31 de março de 2005 (apuração pelo lucro presumido),
conforme consta no item 003 – OUTRAS RECEITAS, do Auto de Infração (Volume I, fls.12).
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Tais valores apontados como tributáveis no Anexo VI, não foram objeto de
contestação no recurso voluntário.
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Segundo o Termo de Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal
– Auto de Infração IRPJ e Reflexos (Volume 6, fls.1.026), as razões da qualificação da multa
de ofício:
6. DA MULTA DE OFICIO
A multa de oficio considerada na presente autuação, para todas as infrações,
foi a de 150 %, pelos fundamentos a seguir aduzidos.
A conduta do contribuinte de omitir receitas referentes à prestação de serviços,
vendas de veículos e alugueis teve por desiderato impedir o conhecimento por
parte da administração tributária do total das receitas auferidas pelo autuado.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por
todo o período abrangido por esta autuação, qual seja, anos calendários de
2005 a 2007, o que demonstra que não houve um mero erro de fato, mas sim,
uma conduta dolosa e sistemática.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na
presente autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados
pelo contribuinte, a saber:

Percebe-se que nos 03 anos seguidos, 2005 a 2007, o contribuinte não tributou
aproximadamente 75% de suas receitas, ou seja, manteve conduta contumaz de,
em tese, sonegar a maior parte de suas receitas ao conhecimento e tributação
do Fisco Federal.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Por absurdo que seja, o contribuinte chegou às proximidades de R$ 30 milhões
em receitas omitidas, sendo a maior parte referente à venda de mercadorias
(veículos), conforme tratado nos itens 3.2 e 3.3, acima.
Quanto aos recebimentos declarados em DIRFs de instituições bancárias, é
mais uma vez inegável a ação do contribuinte em omitir também essas receitas,
uma vez que reconheceu apenas parte delas, emitindo notas fiscais e efetuando
a contabilização de forma parcial (item 3.1 deste Termo).
Da mesma forma, não há justificativa a atenuar a conduta do autuado de
deixar de contabilizar e tributar a receita de aluguel de seus imóveis (item 3.5).
Não bastasse a enorme omissão de receita, o contribuinte se valeu de outro
artificio para reduzir ainda mais o tributo a pagar. A fiscalização, pela postura
do autuado frente as suas obrigações fiscais, é levada a concluir que a
utilização de aliquotas menores do que as legais para a apuração das bases de
cálculo (item 3.4), sobre a ínfima receita declarada, se deu, também, por ato de
má-fé.
Agindo deste modo, o autuado incorreu no disposto no artigo 71 da Lei n°,
4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual trás no seu bojo a definição de
sonegação.
[...]
Por fim, cabe relembrar que o contribuinte NÃO efetuou, ao longo dos 03 anos
fiscalizados, qualquer registro contábil de sua verificada e significativa
movimentação bancária — 5 (cinco) instituições bancárias (exceto a conta
bancária mantida no Itaú, que passou a ser escriturada em janeiro de 2007).
Pelo que a multa aplicada foi a de 150 %.
No recurso voluntário, temos as mesmas alegações trazidas perante a decisão
recorrida, a qual a seguir reproduzo o relatório e voto (parte) pertinentes acerca da matéria:
VII) MULTA QUALIFICADA - 150%.
No que tange a aplicação da multa qualificada, a contribuinte contesta a
exigência com as seguintes alegações:
“As folhas 1026 a 1028 do Relatório da Atividade Fiscal, a autoridade fiscal
tece considerações acerca da aplicação da multa de oficio qualificada de 150%,
preconizada no art. 44, § 10 da Lei n° 9.430/96.
As autoridades fiscais entenderam aplicável a multa qualificada para todas as
infrações apuradas, julgando estarem presentes as circunstâncias do art. 71 da
Lei 4.502/64.
Ora, é inaceitável tal juízo de valoração considerando que o lançamento é em
sua maior parte calcado em presunções (inexistentes) e cercado de dúvidas
acerca do real montante da matéria tributável.
O dispositivo em comento (art. 44 da Lei n° 9.430/96) sofreu diversas
modificações legislativas, tendo a multa de 150%, vigente na época dos fatos
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

geradores (2004, 2005 e 2006) e constante do inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430/96, sido revogada pela legislação superveniente.
Conforme se observa do texto atualizado do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
manteve-se higido somente o inciso I — relativo a multa de 75%, sendo que a
multa de oficio de 150% foi revogada pela MP 303/2006 que restou ineficaz por
falta de apreciação.
(...)
A autoridade fiscal ampara a aplicação da penalidade de 150% apenas no fato
da relevância dos valores e na reiteração da prática da conduta adotada pelo
contribuinte, entendendo estarem presentes as circunstâncias do art. 71 da Lei
n° 4.502/64.
A jurisprudência administrativa é enfática em afirmar que o lançamento calcado
em presunção (simples ou legal) e a constatação de simples omissão de receitas,
não são motivos suficientes para a qualificação da multa de oficio.
(...)
Diante do exposto, seja pela revogação da previsão legal de multa qualificada
para os fatos geradores 2005 e 2006; seja pela falta de comprovação das
circunstâncias exigidas pelo art. 71 da Lei n° 4.595/64, pela ausência de
comprovação de dolo do contribuinte é de se cancelar a exigência da multa de
oficio qualificada de 150%.”
De plano verifica-se que também não cabe razão à impugnante nessa parte.
Isso porque não estamos diante de aplicação de presunções legais e sim
tributação de omissões de receitas da atividade da empresa apuradas
diretamente, mediante robusto trabalho fiscal.
Ora, a prática reiterada e deliberada de ocultar operações do Fisco, não só
quanto a valores, mas também quanto a natureza dessas, aliada a aplicação de
percentuais incorretos para determinação do lucro presumido em todos os
períodos fiscalizados, autoriza a conclusão de que se tratou não só de
procedimentos intencionais e premeditados, mas acobertado na contabilidade e
nas declarações entregues ao Fisco, caracterizando a fraude.
Consoante o enquadramento legal utilizado pela fiscal autuante, a multa
qualificada no percentual de 150% tem fulcro no do art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96, que, com a redação vigente à época da autuação, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – se setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
...” (grifei).
Com o advento da Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, art.18,
foi dada nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art.18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II-de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
§1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. ...(grifei)
Observo que para os casos de mera falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração ou de declaração inexata será aplicada a multa de 75%, a
menos que o fisco detecte e aponte as condutas dolosas definidas como
sonegação, fraude ou conluio, consoante a Lei n.o 4.502, de 1964, arts. 71 a 73:
[...]
Daí que, ao produzir uma declaração falsa destinada ao Fisco, sendo ela capaz
de reduzir ou suprimir tributo, configura-se o delito, que é consumado com a
entrega da declaração.
Pelo exposto, com a supressão ou redução de tributo obtida através da
falsidade ou omissão de prestação de informações na declaração de
rendimentos e/ou bens e, concomitantemente, identificada a vontade do agente
em fraudar o fisco, por afastada a possibilidade do cometimento de erro
natural, independentemente de haver um outro documento falso, configura-se o
dolo, a fraude, o crime contra a ordem tributária, o que dá ensejo ao
lançamento de ofício com a aplicação da penalidade qualificada.
Não resta dúvida de que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de
fraude, porém, o dolo - elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do
tipo penal - também está presente quando a consciência e a vontade do agente
para a prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem de atos que tenham
por finalidade impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias a sua mensuração.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção
do sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

geradores da obrigação tributária principal, de modo a evitar seu pagamento,
o que evidencia o intuito de fraude e obriga à qualificação da penalidade.
Nesse sentido já se manifestou Egrégio Conselho de Contribuintes:
[...]
Acrescento apenas que a Recorrente procurou, com argumentos individuais por
cada infração, diluir sua arte em driblar a gravidade do constatado nas autuações, mas o que
ficou fartamente demonstrado foi a sua conduta no geral, em camuflar/ocultar todas as situações
que lhe geraram receitas.
Neste item, mantenho a multa de ofício exatamente como foi aplicada nos autos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Contribuição Social s/ Lucro Líquido
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Contribuição para o PIS/Pasep
As contribuições sociais supra identificadas foram objeto de lançamento de ofício
por força da decorrência com o lançamento de IRPJ, por conta de omissões de receitas, de forma
que a decisão do presente voto acerca deste lançamento também prevalece com relação aos ditos
lançamentos decorrente.
Relativamente às alegações trazidas no recurso voluntário no item 03.01.01 – Da
indevida exigência de Pis/Cofins sobre as Vendas de veículos Usados. Alíquota Zero – Lei
no 10.485/2002, de se dizer que, como reconheceu a Recorrente, não foram arguidas perante a
decisão recorrida, além de que, como visto nos autos, não foi possível a identificação do custo de
eventual veículo usado em operação de venda.
No Anexo I (item 3.1 do Termo Fiscal) foram lançamentos fiscais por serviços de
agenciamento onde a Recorrente recebia comissões, não integralmente oferecidas à tributação,
tratam-se de rendimentos informados pelas instituições financeiras, os quais, na sua totalidade
quando não contabilizados, apresentavam-se escriturados em montantes inferiores, além de que a
própria Recorrente não identifica o que alega.
No Anexo II (item 3.2 do Termo Fiscal) foram lançamentos fiscais por omissão
de receitas na venda de veículos próprios, sem identificação de eventual custo de veículo usado
na transação, além de que a própria Recorrente não identifica o que alega.
Por fim, o indeferimento da autoridade julgadora acerca das diligências
solicitadas, expondo seus motivos, não acarreta nenhum tipo de cerceamento.
Também entendo que, ante tudo que consta nos autos, não cabe a realização de
diligências, em face, inclusive, das inúmeras oportunidades que surgiram para os devidos
esclarecimentos e a apresentação de documentação.
Oportuno citar a Sumula CARF de no 163:
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000326/2010-52

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Conclusão Geral
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e dos autos de
infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2201
DF CARF MF
Original